Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-94.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. NULIDADES. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. PARTICULARES. PAGAMENTO. CHEQUE SEM FUNDOS. VENDA IMEDIATAMENTE POSTERIOR. ESTELIONATO. INDÍCIOS. TERCEIRO ADQUIERENTE DE BOA-FÉ. ÔNUS PROVA. AUTOR.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Para a regularidade da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
4. A revelia poderá ser afastada caso as alegações de fato formuladas pelo autor contradigam a prova produzida no processo (CPC, art. 345), pois a presunção de veracidade gerada pelo instituto jurídico é relativa.
5. Incumbe ao autor provar o intuito comum entre os réus de prejudicá-lo e afastar a presunção de boa-fé do terceiro adquirente do veículo, quando houver indícios de estelionato no negócio anterior.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso do primeiro réu conhecido e não provido. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.